Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-24.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-24.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
OLINDINA
.
MÉRITO
. PROFESSOR MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE PREVISTO PELA LEI FEDERAL N 11.738/2008.
RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.
REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE APELADA.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000278-24.2016.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator /
Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04